Tribunal: TJES
Processo: 5009097-66.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Abandono Intelectual
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009097-66.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDIMAR FERREIRA COSTA

COATOR: Juízo 2 Vara Criminal de Cariacica

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus Criminal, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que manteve sua prisão preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). A defesa alegou ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, bons antecedentes, residência fixa, emprego lícito e sustento da família) e, subsidiariamente, requereu aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. O juízo de origem fundamentou a necessidade da segregação cautelar na gravidade concreta da conduta, dada a expressiva quantidade de droga apreendida (9,4 kg de cocaína), a fim de resguardar a ordem pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva decretada e mantida com base na gravidade concreta da conduta e na quantidade de droga apreendida configura constrangimento ilegal; (ii) avaliar se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas; (iii) verificar se há excesso de prazo que justifique a revogação da prisão cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra-se adequadamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de 9,4 kg de cocaína, balança de precisão e materiais típicos da comercialização de drogas, o que denota risco concreto à ordem pública.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhece que a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos justifica, por si só, a manutenção da prisão cautelar, ainda que ausente violência ou grave ameaça.

5. A alegação de condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa, trabalho lícito e sustento familiar) não afasta, por si, a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP.

6. Não foi comprovado que o paciente é o único responsável pelo sustento dos filhos ou da companheira grávida, o que afasta, também, a possibilidade de conversão da prisão preventiva em domiciliar com base no art. 318, III, do CPP.

7. Não se constata excesso de prazo ou desídia do juízo de origem, tendo em vista que a ação penal tramita regularmente, estando em fase de alegações finais pelo Ministério Público, circunstância que afasta qualquer ilegalidade manifesta apta a justificar a concessão da ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A apreensão de grande quantidade de entorpecentes justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

2. Condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os fundamentos legais.

3. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar exige prova inequívoca de que o réu é o único responsável pelos cuidados de filhos menores ou dependentes.

4. A ausência de desídia do juízo de origem afasta a tese de excesso de prazo para revogação da prisão cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, 316, parágrafo único, 319 e 318, III; CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 943.501/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 15.10.2024; STJ, AgRg no HC n. 966.059/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 12.03.2025; STJ, STJ, RHC 129.125/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 18.05.2021; STJ, RHC nº 130.280/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 27.10.2020; STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 10.12.2019; TJES, HC 5014633-29.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Azevedo, j. 14.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5009097-66.2025.8.08.0000

PACIENTE
:
EDIMAR FERREIRA COSTA

AUTORIDADE
COATORA
:

JUÍZO DA
2ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
Criminal
, com pedido liminar, impetrado em favor de
EDIMAR FERREIRA COSTA

contra suposto ato coator do Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que manteve a prisão preventiva.

O impetrante argumenta que é devida a concessão de liberdade provisória porque: (i) não se verifica qualquer dos requisitos do art. 312, ante a fundamentação abstrata; (ii), bem como aventa as condições pessoais favoráveis do paciente – primário, de bons antecedentes, residência fixa, trabalho lícito para pleitear a concessão da liberdade provisória; (iii) o paciente é pai e responsável pelo sustento da família.

Subsidiariamente, requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A medida liminar não foi concedida, conforme se verifica do ID 14149367.

As informações foram prestadas pelo juízo de primeiro grau ao ID 14415553.

A douta Procuradoria de Justiça opinou, conforme evento ID 14459727 pela denegação da ordem.

Pois bem.

O paciente foi preso em flagrante, sendo a prisão posteriormente convertida em preventiva, pela suposta prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Extrai-se da denúncia (págs. 67/70 do ID 14147050) o que se segue:

Narram as peças informativas anexas que, no dia 20 de fevereiro de 2025, por volta das 15:00h, na Avenida Principal, bairro Jardim Botânico, neste município, os denunciados Dailson dos Santos e Edimar Ferreira Costa transportavam 9,400kg (nove quilos e quatrocentos gramas) de “cocaína”, 01 (uma) balança de precisão, além de diversos materiais destinados ao embalo de entorpecentes.

Revelam os autos que, Policiais Militares em policiamento preventivo no bairro Jardim Botânico, visualizaram o veículo Renaut/Clio AUT 1.0 S, ano 2007, cor bege, placas MRB4845, transitando pela Avenida Principal, que ao perceber a presença policial empreendeu fuga em alta velocidade, contudo, os Militares alcançaram e abordaram os seus integrantes. Ato contínuo, em revista pessoal aos denunciados nada de ilícito foi encontrado, entretanto, no interior do portamalas do automóvel, os PMs localizaram e apreenderam 9,400kg (nove quilos e quatrocentos gramas) de “cocaína”, 01 (uma) balança de precisão e diversos materiais para embalo, razão pela qual conduziram os denunciados à 4ª Delegacia Regional de Cariacica.

Pelas circunstâncias retratadas nos autos, aliadas à natureza e quantidade de drogas apreendidas, denota-se que os entorpecentes eram destinados à comercialização.

Autoria, materialidade e dolo incontestes, diante da análise conjunta de todos os elementos de convicção carreados aos autos, conforme auto de apreensão de fls. 26 e auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas de fls. 25, acostados no ID 63845781.

Assim agindo, encontram-se os denunciados DAILSON DOS SANTOS e EDIMAR FERREIRA COSTA incursos na sanção penal descrita no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. [...]

A prisão preventiva configura-se como uma medida cautelar de
última ratio
, aplicável apenas quando o caso concreto demonstra a inadequação das medidas cautelares alternativas e quando preenchidos, de forma cumulativa, os requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

O artigo 312 do Código de Processo Penal, por sua vez, estabelece que devem estar presentes o
fumus commissi delicti
, ou seja, indícios mínimos de autoria e materialidade do delito, somado ao
periculum in libertatis
, caracterizado pelo risco que a liberdade do suspeito pode representar à garantia da ordem pública, à instrução processual ou à aplicação da lei penal.

Em audiência de custódia (ID 14046345), a prisão em flagrante em desfavor do paciente foi convertida em preventiva, sob os seguintes fundamentos:

“ [...] Conforme consta no APFD, durante patrulhamento, a guarnição policial avistou um veículo que aparentava estar tentando se evadir da abordagem policial. Diante disso,
foi realizada a abordagem sendo localizado no veículo 9,4kg de cocaína.
Pois bem, neste contexto, a manifestação do IRMP neste ato, requerendo a conversão da prisão em flagrante em preventiva, passo a análise dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. A custódia cautelar, como é cediço, é medida excepcional e destina-se à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, sendo estes os chamados requisitos subjetivos. [...]. Tratando-se de medida cautelar assecuratória, além do cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos elencados, é necessária a existência, no caso concreto, dos requisitos cautelares do fumus comissi delicti e do periculum libertatis a ensejar a medida cautelar mais gravosa. Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que os autuados realmente tenham praticado o crime que lhes foram atribuídos, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti. Desta forma,
a liberdade dos autuados, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, eis que a quantidade de entorpecentes apreendidos é expressiva, o que denota a gravidade em concreto da conduta e indica a necessidade de se acautelar a Ordem Pública, bem como que medidas cautelares seriam insuficientes para tanto
, como decidiu a 6ª Turma do STJ no julgamento do RHC 163.214/CE, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DOS AUTUADOS, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal,
para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal
, tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória [...]” - destaquei

Posteriormente, o juízo de primeiro grau manteve a prisão preventiva sob os seguintes fundamentos (ID 65530942 dos autos de origem):

“[...] A liberdade pelo direito brasileiro é a regra e a prisão cautelar uma medida extrema que só pode ser adotada se preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP.

No caso dos autos, verifico que o réu Edimar foi preso em 20/02/2025, junto com o também denunciado Dailson Dos Santos, por força de prisão em flagrante delito que foi devidamente convertida em prisão preventiva pelo Juízo da audiência de custódia ao concluir que estavam presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam, a garantia da ordem pública, a regular instrução processual e a aplicação da lei penal (id 63842558).

É assente na jurisprudência que a modificação da medida anteriormente imposta na audiência de custódia deve ser fundamentada em elementos novos que alterem a situação fático-jurídica pretérita. Vejamos:

PROCESSO PENAL. FLAGRANTE. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. LIBERDADE DEFERIDA. REVOGAÇÃO DE OFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS. IMPOSSIBILIDADE. FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. ORDEM CONCEDIDA. 1. Ainda que a decisão que verse sobre custódia processual tenha natureza cautelar e, por isso, possa ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, deve existir alguma alteração no plano fático que justifique essa modificação. 2. O instituto da prisão preventiva rege-se pela cláusula conhecida como rebus sic stantibus, o que, ao mesmo tempo que permite a sua alteração caso também sejam alterados os motivos ensejadores, veda a sua revisão pelo julgador caso a situação permaneça a mesma daquela que existia ao tempo do primeiro pronunciamento. 3. É ilegal a decretação de prisão preventiva na fase do inquérito policial sem provocação. 4. Não se justifica a manutenção da custódia cautelar exclusivamente pelo não pagamento da fiança. Exclusão da medida cautelar. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170041881, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/09/2017, Data da Publicação no Diário: 06/10/2017).

Analisando o pedido formulado, ao meu modesto sentir, entendo que o réu Edimar não trouxe aos autos nenhum elemento de prova que pudesse modificar os fundamentos da decisão que converteu a prisão em flagrante delito em prisão preventiva.

O comércio ilícito de entorpecentes, ainda que cometido sem violência e grave ameaça, fomenta, em tese, a prática de outros delitos tão ou mais graves, o que provoca, com frequência, alarmante intranquilidade para o seio da comunidade, justificando-se a prisão cautelar, pois indispensável à garantia da ordem pública.

Destaco, ainda, que a gravidade concreta do crime imputado ao réu, evidenciada pela expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, demonstram maior propensão do agente à violação da saúde dos usuários, o que reforça a necessidade da custódia cautelar.

Saliento, outrossim, que, quanto ao argumento de que o réu é primário, o STJ firmou entendimento no sentido de que “condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória” (HC 624083/PE, Sexta Turma, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Julgado em 09/03/2021, DJe 16/03/2021).

Ante o exposto, nos termos dos arts. 312 e 313, inciso II, ambos do Código de Processual Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do denunciado EDIMAR FERREIRA COSTA, devidamente qualificado nos autos.”

Não se verifica falta de fundamentação das decisões que torne a prisão ilegal, uma vez que o fundamento apontado pelos magistrados é a garantia da ordem pública em razão da quantidade excessiva de entorpecente encontrada no flagrante.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça entende que o risco à ordem pública pode ser caracterizado pela
expressiva quantidade de drogas apreendidas
, evidenciando a gravidade concreta da conduta. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE DROGAS, BALANÇAS DE PRECISÃO, ROLOS DE PLÁSTICO FILME, FACA, CADERNO DE ANOTAÇÕES DE VENDAS DE DROGAS, QUATRO APARELHOS DE CELULAR, DIVERSOS CHIPS E GRANDE QUANTIA DE DINHEIRO EM ESPÉCIE. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REINCIDÊNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra acórdão que manteve a prisão preventiva do paciente, acusado da prática de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Foram apreendidos 463 gramas de maconha, 4 balanças de precisão, 2 rolos de plástico filme, 1 faca com resquícios de "maconha", 1 marreta de ferro, 1 caderno com anotações da venda de drogas; 4 aparelhos celulares e a quantia de R$ 10.025,75 (dez mil e vinte e cinco reais e setenta e cinco centavos), em espécie. A defesa sustenta que o paciente possui condições pessoais favoráveis e que a prisão preventiva deveria ser substituída por medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a prisão preventiva do paciente, fundamentada na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração criminosa, pode ser revogada ou substituída por medidas cautelares alternativas; (II) avaliar se a alegada desproporcionalidade da prisão preventiva em relação ao eventual regime inicial de cumprimento de pena justifica a concessão da liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva está adequadamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de drogas apreendidas
, pelos instrumentos destinados à comercialização de entorpecentes, como balanças de precisão, telefones, caderno de anotações, grande quantia de dinheiro em espécie, etc. (...)

(
STJ, AgRg
no
HC
nº
943.501/
PR
2024/0337235-7, Rel. Min. Daniela Teixeira,
J.
15.10.2024
) – destaquei

_______________________________

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, desde que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2.
Foram constatados elementos concretos capazes de justificar a privação cautelar da liberdade, pois, por ocasião da prisão em flagrante, foram apreendidas quantidades expressivas e variadas de entorpecentes (maconha, crack e cocaína)
, além de cartuchos e armas de fogo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

3.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que a decretação da custódia cautelar, quando fundamentada na quantidade, natureza e diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas, é suficiente e não configura constrangimento ilegal.

4. A decisão que fundamentou a custódia cautelar apontou indícios da participação dos pacientes no tráfico de drogas, com base em investigação policial e ordem de busca e apreensão, evidenciando a prática contínua do delito. O Supremo Tribunal Federal reconhece como legítima a prisão cautelar para garantir a ordem pública quando necessária a interrupção ou redução da atuação de grupos criminosos.

5. No mais, a análise acerca nulidade da busca domiciliar por ausência de fundadas razões para sua realização, pelo Superior Tribunal de Justiça, via habeas corpus, é inviável, considerando a fase ainda prematura da ação penal originária.

6. Por fim, destaca-se que esta Corte Superior admite a utilização da técnica de fundamentação per relationem, desde que observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como da economia processual, sem que isso ofenda a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.

7. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 966.059/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 18/3/2025.)
- destaquei

Assim, entendo, ao menos em sede liminar, que não há que se falar em falta de preenchimento de requisitos do art. 312 do CPP, de maneira que, por hora, a prisão preventiva é a medida capaz de assegurar a ordem pública, sendo as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP insuficientes para tal fim.

Nesse sentido, por mais que a defesa tenha invocado o argumento de que o paciente é primário, possui emprego lícito e endereço fixo, tais argumentos, considerando a gravidade em concreto da conduta, não são suficientes para pleitear a concessão de liberdade provisória, de modo que a prisão preventiva atende aos requisitos dispostos no art. 312,
caput
, do Código de Processo Penal, especificamente o da manutenção da ordem pública.

No que tange às supostas condições pessoais favoráveis do paciente, este Egrégio Tribunal já se manifestou no sentido de que essas condições não impedem a decretação da prisão preventiva:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. DECISÃO DE REVISÃO NONAGESIMAL. DESNECESSIDADE DE VASTA FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Não configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime, além da existência de indícios de autoria Precedente do STJ. 2. A decisão combatida foi proferida com base no art. 316, § único, do CPP, que obriga o Magistrado a revisar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, em até 90 (noventa) dias, sendo desnecessárias maiores divagações sobre seus requisitos, o que afasta a alegação de nulidade, por ausência de fundamentação, aduzida pela defesa. 3.
As condições pessoais favoráveis ao paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso estejam presentes outros requisitos, que autorizem a sua manutenção.
4. Incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar (art. 319, do CPP), quando demonstrados, os requisitos necessários à restrição da liberdade, e as circunstâncias do caso concreto, evidenciarem a insuficiência de tais medidas. 5. Ordem denegada.
(TJES; HC 5014633-29.2023.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Publ. 14/03/2024)

Notadamente, em relação à alegação de que o paciente
“
é pai de família e que inclusive sua esposa est
á
grávida de 08 meses, e o paciente é o único mantenedor da família
”
, não resta demonstrado,
prima facie
, que a responsabilidade pelos filhos recaiam, exclusivamente, sobre o mesmo.

Nesse cenário, é cediço que
“É inadequada a substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar porque o recorrente não comprovou ser o único responsável pelos cuidados dos filhos menores”
(RHC 129.125/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 21/05/2021).

Destarte, apesar de a prisão preventiva ser medida extrema entre as cautelares, o juízo de origem, ao analisar o caso concreto, teve a percepção de que essa seria a única suficiente para, como já mencionado, garantir a preservação da ordem pública e a aplicação da lei penal.

Em relação ao excesso de prazo argumentado pelo impetrante, é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, na medida em que
“
ausente a alegada desídia da autoridade judiciária na condução da ação penal, não há falar em constrangimento ilegal hábil a ser reparado por este Superior Tribunal de Justiça”
(STJ, RHC nº 130.280/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, J. 27.10.2020).

Nada obstante, sabe-se que “
a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal.
” (STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 10.12.2019).

De uma análise dos autos de origem, verifica-se que o feito está tramitando normalmente, tendo sido aberto prazo para que o
parquet
apresente alegações finais no dia 15/05/2025, sem qualquer evidência de desídia por parte do Juízo de primeiro grau que, por sua vez, vem analisando os pedidos efetuados pelos réus e realizando os atos que lhe incumbe.

Assim, verifica-se, ao menos em sede de cognição sumária, que inexiste manifesta ilegalidade que poderia fazer com que eventualmente a ordem fosse dada de ofício.

Por todo o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.
É como voto.

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.

É como voto.